Tribunal: TJPA
Processo: 0802084-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802084-03.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: GERALDINE MARIA CARVALHO COUCEIRO

AUTORIDADE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CAPM PARTICIPACOES EIRELI, DAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, MAURICIO LEAL MOREIRA, JOAO CARLOS LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, MLM PARTICIPACOES LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

PROCURADOR: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0802084-03.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GERALDINE MARIA CARVALHO COUCEIRO

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JÚNIOR e BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA

AGRAVADAS: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mera insuficiência de bens e encerramento irregular. Impossibilidade. Supressão de instância. Medida excepcional. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Geraldine Maria Carvalho Couceiro
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que
indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
em cumprimento de sentença em trâmite perante a
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, sob fundamento de ausência de prova de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial
entre as empresas
Filadélfia Incorporadora Ltda.
e
Construtora Leal Moreira Ltda.

2.

A agravante sustenta a existência de
insolvência programada
,
empresas-fachada
e
movimentações societárias fraudulentas
, requerendo a instauração do IDPJ e responsabilização patrimonial dos integrantes do grupo econômico. As agravadas, em contrarrazões, defendem a legitimidade das suas estruturas empresariais e a
inexistência de provas concretas de abuso da personalidade jurídica
, alegando ainda
inovação recursal
e
supressão de instância
.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas trazidas pela agravante são suficientes para demonstrar
abuso da personalidade jurídica
e justificar a
instauração do IDPJ
;
(ii) determinar se a
análise de novos documentos
apresentados no agravo interno configura
indevida supressão de instância
.

III.
Razões de decidir

4.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional
, condicionada à
comprovação de abuso da personalidade
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, nos termos do
art. 50 do Código Civil
.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1.475.592/SP)
é firme no sentido de que
a simples inexistência de bens, o encerramento irregular da empresa ou o insucesso de medidas constritivas
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB)
não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica
.

6.

A instauração do IDPJ sem base probatória suficiente implicaria
risco de irreversibilidade
, por atingir patrimônio de terceiros e gerar efeitos de difícil reparação, sendo indevida à luz do
art. 300, §3º, do CPC
.

7.

A juntada de novos documentos pela agravante, não apreciados pelo juízo de origem, caracteriza
supressão de instância
, impedindo o exame do mérito recursal nesta fase.

8.

O juízo de primeiro grau determinou a
continuidade das diligências patrimoniais
, o que revela atuação processual diligente e proporcional ao estágio do cumprimento de sentença.

9.

Diante da
ausência de prova idônea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, e considerando o caráter
excepcional
da medida, mantém-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera inexistência de bens ou o encerramento irregular da sociedade. 2. A instauração do IDPJ sem base probatória suficiente viola o caráter excepcional da medida e o princípio da proporcionalidade. 3. A juntada de documentos novos não apreciados na origem configura supressão de instância, inviabilizando sua análise no agravo interno. 4. A decisão monocrática que indefere o IDPJ deve ser mantida quando alinhada à jurisprudência do STJ e aos princípios da segurança jurídica e autonomia patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CDC, art. 28; CPC, arts. 300, §3º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.475.592/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.06.2020, DJe 17.06.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GERALDINE MARIA CARVALHO COUCEIRO
contra a decisão monocrática que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
no cumprimento de sentença em trâmite perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, por ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, determinando, ainda, a continuidade das diligências executórias disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB).

Inconformada (PJe ID 30375784), sustenta a agravante, em resumo, que o cumprimento de sentença tramita desde 04/07/2022, com
diversas diligências constritivas infrutíferas
(SISBAJUD com bloqueios ínfimos; RENAJUD sem êxito; SNIPER/Serasa/IRPJ/RI), o que evidenciaria “insolvência programada” do grupo; afirma a existência de
“empresas-fachada”
e
movimentações societárias
que configurariam
desvio de finalidade e confusão patrimonial
; invoca o
art. 50 do Código Civil
e o
art. 28 do CDC
(teoria menor), defendendo não ser exigível o exaurimento absoluto das diligências; requer, portanto, a
reforma da decisão monocrática
para que se determine a
instauração do IDPJ
e a responsabilização patrimonial dos integrantes do grupo econômico.

Por sua vez, as agravadas apresentaram
contrarrazões
(PJe ID 30966528), pugnando pela
manutenção
da decisão monocrática, sob o argumento de que inexiste prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme exige o
art. 50 do Código Civil
; que as
SPEs
e o
patrimônio de afetação
constituem práticas legítimas no ramo da incorporação imobiliária; que não cabe inversão do ônus probatório; e que a agravante promoveu
inovação recursal
, ao juntar documentos e fatos novos não apreciados na origem, configurando
supressão de instância
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
— mantendo o indeferimento do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
— merece reforma diante dos argumentos de exaurimento das diligências executórias e da alegada existência de confusão patrimonial entre as empresas agravadas e outras do mesmo grupo econômico.

A agravante alega que as tentativas de satisfação do crédito, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB, foram infrutíferas, e que há elementos indicativos de um
grupo econômico familiar
constituído para frustrar credores. Afirma que a
insolvência programada
e o
encerramento irregular
das atividades das executadas evidenciariam abuso da personalidade jurídica, justificando o IDPJ. Defende a aplicação do
art. 50 do Código Civil
e, subsidiariamente, do
art. 28 do Código de Defesa do Consumidor
, sob a ótica da teoria menor.

De outro lado, as agravadas sustentam que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que
não há provas concretas
de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, elementos imprescindíveis à desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do CC. Alegam, ainda,
inovação recursal
, pois a agravante teria juntado documentos novos no agravo interno, e ressaltam que a constituição de
SPEs
e de
patrimônio de afetação
é prática empresarial legítima e regular no ramo da incorporação imobiliária.

Pois bem.

A decisão agravada já havia examinado detidamente a questão e fundamentado, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1.475.592/SP), que
a simples ausência de bens, o encerramento irregular das atividades empresariais ou o insucesso de medidas constritivas
não bastam para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária
prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, conforme exige o art. 50 do Código Civil.

De fato, a
teoria maior da desconsideração
— que rege a matéria no Código Civil — exige demonstração inequívoca de
abuso da personalidade jurídica
, não bastando indícios de insolvência ou dificuldade na localização de bens.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“Dito isso, verifico ser o caso de ratificação da decisão que apreciou o pedido liminar. Adoto seus fundamentos como razões de decidir, para evitar desnecessária tautologia, uma vez que não foram apresentados elementos novos capazes de alterar o convencimento já firmado:

“Compulsando os autos, observa-se que que não há comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos que o STJ entende necessários para justificar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, conforme trecho abaixo:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1475592/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Pois bem, como exposto no precedente, a falta de bens suficientes para satisfazer o crédito não é motivo para aplicação de medida extrema.

De igual modo, parece-me que que antecipação da tutela recursal fica prejudicada pela dicção do §3º, do artigo 300 que determina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Por se tratar de processo em fase de cumprimento de sentença, o deferimento da medida, neste momento, sem a instauração do contraditório, pode gerar efeitos irreversíveis, especialmente ao possibilitar a constrição do patrimônio de pessoas físicas.

Ante este cenário, embora relevantes as alegações da agravante, por ora, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A documentação acostada na exordial não fornece a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, pelo menos num exame perfunctório e parcial, tendo em vista que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser medida de caráter excepciona, sendo necessário o esgotamento dos meios executórios disponíveis.

Ainda, os argumentos apresentados nas razões do recurso e os elementos dos autos não são suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada, sendo necessário oportunizar o contraditório.

Sendo assim, em tais termos,
indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada pretendido pela agravante, s
em prejuízo de que tal consideração possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.”

A despeito da parte agravante ter juntado consulta sniper, em análise aos autos de origem, observo que os documentos não passaram pela análise do juízo primevo. Portanto, não é possível a análise nesta instância ante a clara supressão de instância.

Diante do cenário exposto,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Reitero que: (i) o acervo probatório coligido até aqui
não comprova
, com a especificidade exigida,
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
; (ii) persiste o caráter
excepcional
da medida e a
necessidade de aprofundamento
das diligências executórias já determinadas no juízo de origem (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB e outras), exatamente como constou do decisum atacado; e (iii) permanece aplicável a orientação do STJ no sentido de que a
insuficiência de bens
ou
encerramento irregular
não bastam, por si, para o afastamento da autonomia patrimonial, exigindo-se
prova efetiva
do abuso.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

No caso concreto, embora as diligências executórias tenham sido, até o momento, infrutíferas,
não há nos autos prova documental específica e idônea
que comprove confusão patrimonial ou desvio de finalidade, elementos indispensáveis para o acolhimento do incidente. Ademais, a decisão de origem determinou
a continuidade das buscas patrimoniais
, o que revela atuação processual diligente e proporcional à etapa executiva.

A instauração do incidente, neste momento,
sem base probatória suficiente
, acarretaria risco de irreversibilidade, notadamente por poder atingir patrimônio de terceiros e gerar efeitos de difícil reparação (art. 300, §3º, CPC). Soma-se a isso o fato de que a análise de documentos novos, não submetidos à instância originária, configuraria
indevida supressão de instância
, vedada no sistema processual.

Dessa forma, não se verifica razão para reformar a decisão monocrática, que se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STJ e com a orientação desta Turma.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/05/2026